Tribunal: TJES
Processo: 5012734-85.2023.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Cláusulas Abusivas
Data de julgamento: 2025-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012734-85.2023.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA

APELADO: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS EXCESSIVOS. DISCREPÂNCIA ENTRE TAXA PACTUADA E MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Rubens Ferreira de Alvarenga contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES que julgou improcedentes os pedidos em ação ajuizada contra Crefisa S/A - Crédito Financiamento e Investimentos, na qual se pleiteava a revisão de cláusulas contratuais de empréstimos com taxas de juros excessivas, a repetição em dobro de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão:
(i) verificar a existência de abusividade nas taxas de juros remuneratórios praticadas, em discrepância com a média de mercado;
(ii) determinar a possibilidade de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente;
(iii) analisar a configuração de danos morais decorrentes da abusividade contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As taxas de juros remuneratórios pactuadas, atingindo até 22% ao mês e 987,22% ao ano, apresentam discrepância significativa em relação à média de mercado, conforme dados do Banco Central, evidenciando abuso contratual que coloca o consumidor em desvantagem extrema.

Nos termos do Tema Repetitivo nº 234 do STJ, os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado, quando demonstrada a abusividade.

A devolução em dobro dos valores indevidamente cobrados é cabível, tendo em vista a violação à boa-fé objetiva, conforme entendimento consolidado no REsp nº 1.413.542 (STJ), desde que as cobranças tenham ocorrido após o julgamento paradigma (30/03/2021), como é o caso em análise.

A revisão de cláusulas abusivas, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária prova de lesão efetiva aos direitos da personalidade, não demonstrada no presente caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A discrepância significativa entre a taxa de juros pactuada e a média de mercado caracteriza abusividade e impõe sua limitação aos parâmetros do Banco Central.

É devida a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente em contratos firmados após o julgamento do REsp nº 1.413.542 (30/03/2021), desde que demonstrada a ausência de boa-fé objetiva.

A mera revisão de cláusulas contratuais abusivas não configura dano moral sem comprovação de lesão extrapatrimonial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.413.542, Corte Especial, j. 30/03/2021; STJ, Tema Repetitivo nº 234; TJES, AC nº 5005655-07.2022.8.08.0030, j. 17/05/2024; TJES, AC nº 0010198-94.2019.8.08.0014, j. 24/05/2023.

Vitória/ES, 17 de março de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 5012734-85.2023.8.08.0035

APELANTE
: RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA

APELADA
: CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto por
RUBENS FERREIRA DE ALVARENGA
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Vila Velha/ES, nos autos da ação movida contra
CREFISA S/A - CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
, que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Em seu recurso (id. nº 10551009), o recorrente alega que a sentença é omissa, contraditória e extra petita, não apreciando de forma adequada as provas carreadas aos autos, que demonstram a abusividade das taxas de juros cobradas, as quais atingem até 22% ao mês e 987,22% ao ano.

Argumenta, ainda, que as taxas praticadas extrapolam os limites da média de mercado e as normativas do Banco Central do Brasil (BACEN), ferindo o princípio do equilíbrio contratual, salientando que a decisão não enfrentou a questão da vulnerabilidade do consumidor, idoso e em situação de hipossuficiência, deixando de reconhecer o direito à repetição em dobro dos valores cobrados indevidamente, nos termos do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor (CDC).

No mais, pede a aplicação do CDC, revisão das cláusulas contratuais abusivas, além de indenização por danos morais.

Muito bem. Os contratos de empréstimo e refinanciamento nºs 042260018577, 042260018714, 042260018916, 042260023511, 042260024151, 042260024667 e 042260024670 (id. nº 10550993) evidenciam que os juros remuneratórios cobrados pela financeira recorrida foram de
22%
ao mês e
987,22%
ao ano,
19,96%
ao mês e
787,69%
ao ano,
20,00%
ao mês e
791,64%
ao ano e
19,93%
ao mês e
785,61%
ao ano.

Por outro lado, a consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais (SGS), do Banco Central do Brasil, indica que no período de contratação (
agosto, setembro e outubro de 2021, dezembro de 2022, janeiro de 2023 e março de 2023
) a taxa média de juros de
agosto
foi de
5,01%
ao mês e
79,87%
ao ano,
setembro
foi de
4,89%
ao mês e
77,41%
ao ano e
outubro de 2021
foi de
5,19%
ao mês e
83,60%
ao ano. Já a de
dezembro de 2022
foi de
5,11%
ao mês e
81,94%
ao ano, de
janeiro de 2023
foi de
5,22%
ao mês e
84,24%
ao ano e de
março de 2023
foi de
5,40%
ao mês e
88,01%
ao ano.

Dessa maneira, considerando que os percentuais contratados se mostram aptos a colocar o apelante em situação de extrema desvantagem, entendo ser plenamente aplicável ao caso o entendimento sedimentado pelo Colendo STJ no Tema Repetitivo nº 234, segundo o qual: “
Nos contratos de mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato o juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o cliente.
Em qualquer hipótese
, é possível a correção para a taxa média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios praticados
” (grifei).

No mesmo sentido, vem decidindo este Eg. TJES:

[...] 1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano apenas será considerada abusiva quando restar comprovada a sua discrepância em relação à taxa de mercado. Ou seja, não basta que a taxa praticada no contrato seja distinta daquela encontrada no mercado para a mesma modalidade de operação financeira, é necessário que os percentuais apresentem diferenças tamanhas que se mostrem incompatíveis, a ponto de colocar o consumidor em manifesta desvantagem. [...] (Apelação Cível nº 5005655-07.2022.8.08.0030, Rel Des.
EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR
, Primeira Câmara Cível, J. 17/05/2024).

[...] II - Quanto à estipulação dos juros remuneratórios esta Câmara já firmou sua posição no sentido de que os juros remuneratórios devem ser limitados à taxa média de mercado quando comprovada, no caso concreto, a significativa discrepância entre a taxa pactuada e a taxa de mercado para operações similares. [...] (Apelação Cível nº 0010198-94.2019.8.08.0014, Rel. Des.
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Quarta Câmara Cível, J. 24/05/2023).

Constato, ainda, que o recorrente também se insurgiu com relação à determinação de devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente, ponto este no qual lhe assiste razão, em parte.

Sobre o tema, convém registrar a mudança na jurisprudência do STJ a partir do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp nº 1.413.542 pela Corte Especial no qual foi definido que a devolução em dobro prevista no artigo 42, parágrafo único, do CDC, quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, independente da demonstração do elemento volitivo.

Além disso, houve a modulação parcial dos efeitos da decisão, para que o entendimento fixado somente seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados/pagos após a data da publicação do acórdão (30/03/2021).

No presente caso, as provas carreadas ao feito demonstram que as cobranças foram realizadas após a data do julgamento paradigma (
de agosto de 2021 a março de 2023
), de modo que a devolução deve se dar em dobro.

Por fim, no que tange à indenização por danos morais, o reconhecimento da irregularidade da cobrança baseada em cláusula contratual abusiva não gera por si só dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, da lesão de ordem extrapatrimonial aos direitos da personalidade.

A cobrança contratual baseou-se no contrato firmado entre as partes sobre o qual, antes de ser revisto em juízo, estava vigente e produzindo todos os seus efeitos, não tendo sido produzida qualquer outra prova de que a cobrança lhe trouxe infortúnios tamanhos e ofensas claras ao direito da personalidade a ponto de ensejar a indenização por danos morais.

A respeito, vem decidindo esta Eg. Primeira Câmara Cível:

[...] 4. Ausente a prova de atos vexatórios de cobrança, restrição indevida do nome do devedor ou outra repercussão apta a gerar abalo psicológico, a mera incidência de juros abusivo sobre contrato bancário não configura dano moral. 5. Recursos desprovidos. (AC 0014415-44.2020.8.08.0048; Primeira Câmara Cível; Relatora Desembargadora Janete Vargas Simões; Julg. 15/03/2023).

[...] 3. Consoante jurisprudência deste e. TJES, salvo comprovada excepcionalidade, a simples revisão de cláusulas de contratos bancários não enseja reparação em danos morais, mesmo que reconhecida a abusividade. 4. Sentença reformada para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. 5. Recurso da Requerida conhecido e provido em parte. Prejudicado o recurso do autor. (AC 0002017-46.2016.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior; Julg. 13/12/2022).

Por tais fundamentos,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e limitar a taxa de juros remuneratórios aos patamares constantes da fundamentação, além de possibilitar a devolução em dobro das quantias cobradas do consumidor, ora apelante.

Inverto o ônus sucumbencial, oportunidade em que arbitro os honorários advocatícios no importe já majorado de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2° e 11° do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 17/3/2025 a 21/3/2025.

Voto: Acompanhar o(a) Relator(a).

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.